Tribunal: STF
Processo: ARE 1481528
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ESTUDO TÉCNICO QUE NÃO SOCORRERIA A PRETENSÃO DA AUTORA – PROVA IMPERTINENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – INDEVIDA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS ORIUNDO DE INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXPOSTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – MULTA FISCAL – REDUÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO DE 150% PARA 100% – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I - O Juiz, como destinatário da prova, tem a incumbência de decidir sobre a necessidade ou não da produção de outras provas além daquelas constantes dos autos. No caso, a prova pericial vindicada mostra-se desnecessária e impertinente, uma vez que a controvérsia não se resolve com a demonstração da existência de crédito idôneo de ICMS, limitando-se a análise ao cumprimento dos requisitos legais que outorgam legitimidade e habilitação da empresa autora na utilização do saldo credor do imposto. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, rejeitada.



    II - A incorporação é a operação societária pela qual uma empresa é absorvida completamente por outra (a incorporadora), que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, conforme o Código Civil, art. 1.116 e a Lei 6.404/76, art. 227, a sociedade incorporada não se dissolve, mas se extingue, passando o seu patrimônio a pertencer integralmente à incorporadora, que a sucede a título universal, de acordo com o artigo 1.118 do Código Civil. Conquanto o Código Tributário Nacional não tenha tratado expressamente da matéria, não vedou a sucessão do crédito que a apelante defende possuir, considerando sua responsabilidade pelos débitos (obrigações), que, por decorrência lógica, associa-se, como contrapartida, à legitimidade dos créditos (direitos).



    III - Embora seja inconteste que a empresa incorporadora possa usufruir de créditos de ICMS acumulados pela empresa incorporada em seu estatuto social, no caso deixou de comprovar o respeito às condições legais para esta circunstância ser concretizada, diante da ausência de prévia autorização do Secretário de Estado da Fazenda para tanto.



    IV - O valor da obrigação tributária funciona como limitador da norma sancionatória, razão por que a abusividade da multa fiscal somente poderá ser reconhecida quando ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do tributo.



    REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO DIANTE DA INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS ADQUIRIDO DE EMPRESA INCORPORADORA – REDUÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA PERMITIDA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EM VEDAÇÃO AO CONFISCO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    Admite-se a redução da multa tributária que ultrapassar o valor do tributo, tendo em vista a aplicação do princípio da vedação do confisco prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal, conforme entendimento jurisprudencial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 146, inciso III; e 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente